Tribunal: TJES
Processo: 5022538-81.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022538-81.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JANAINA DA CONSOLACAO NEIVA

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5022538-81.2021.8.08.0024

EMBTE/EMBDO:
JANAINA CONSOLAÇÃO

EMBTE/EMBDO:
TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. TEMA REPETITIVO 1264 DO STJ. SUSPENSÃO DO PROCESSO DETERMINADA DE OFÍCIO. EMBARGOS DA RÉ DESPROVIDOS. EMBARGOS DA AUTORA PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO e por JANAINA CONSOLAÇÃO contra acórdão da 4ª Câmara Cível que deu parcial provimento à apelação da segunda embargante para declarar a inexigibilidade da dívida prescrita, mantendo a improcedência do pedido de retirada do nome da autora da plataforma “Serasa Limpa Nome”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão é omisso por não ter determinado a suspensão do processo em razão da afetação do Tema 1264 do STJ; (ii) verificar se há omissão ou contradição no acórdão quanto à exclusão do nome da autora do “Serasa Limpa Nome” e ao arbitramento dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há omissão quanto ao pedido da ré, pois a afetação do Tema 1264 (REsp 2.092.190/SP) ocorreu em data posterior ao julgamento da apelação, razão pela qual não incidia no momento do acórdão.

O STJ, ao afetar o Tema 1264, determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria e estejam em fase recursal na segunda instância ou em tramitação no STJ.

A controvérsia destes autos — possibilidade de cobrança extrajudicial e permanência de dívida prescrita no “Serasa Limpa Nome” — coincide com o objeto do Tema 1264, impondo-se a suspensão do processo por determinação superior.

Diante da suspensão processual, resta prejudicado o exame dos embargos opostos pela autora, pois a questão aguarda definição em sede repetitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da ré desprovido. Recurso da autora prejudicado. Suspensão do processo determinada de ofício até julgamento do Tema 1264 do STJ.

Tese de julgamento
:

A suspensão dos processos que tratam de cobrança extrajudicial e manutenção de dívidas prescritas em plataformas de negociação de crédito é obrigatória até a definição do Tema 1264 do STJ.

A superveniência de decisão de afetação em recurso repetitivo justifica a suspensão processual de ofício, ainda que o julgamento da apelação seja anterior à afetação.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.092.190/SP, Tema 1264, Segunda Seção, j. 11.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração interposto pela Requerida, determinar a suspensão do processo e julgar prejudicado o recurso manejado pela Autora, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5022538-81.2021.8.08.0024

EMBTE/EMBDO:
JANAINA CONSOLAÇÃO

EMBTE/EMBDO:
TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Tratam-se de recursos de
Embargos de Declaração

interpostos por
TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO E JANAINA CONSOLAÇÃO
, eis que irresignadas com o
acórdão
proferido pela 4ª Câmara Cível, que deu parcial provimento à apelação da segunda embargante para declarar a inexigibilidade da dívida prescrita, mantendo a improcedência do pedido de retirada do nome da apelante do sistema “Serasa Limpa Nome”.

Sustenta a embargante
TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO
, em síntese, que:
(i)
o acórdão é omisso ao não determinar a suspensão do processo, conforme exigido pelo Tema Repetitivo 1264 do STJ;
(ii)
a matéria da ação está afetada pelo referido tema e deveria ter sido sobrestada; e que
(iii)
é necessária a modificação do julgado para suprir a omissão e produzir os efeitos legais cabíveis.

Por seu turno, defende

JANAINA CONSOLAÇÃO
,
em síntese, que:
(i)
o acórdão é omisso e contraditório ao não determinar a exclusão do nome da autora da plataforma “Serasa Limpa Nome”;
(ii)
a prescrição quinquenal impede qualquer forma de cobrança, judicial ou extrajudicial, inclusive por meio da referida plataforma;
(iii)
a inscrição no “Serasa Limpa Nome” configura meio coercitivo de cobrança e induz o consumidor a acreditar que seu nome está sujo;
(iv)
houve omissão e contradição quanto ao arbitramento de honorários por apreciação equitativa, pois o valor fixado é irrisório e desrespeita o mínimo da tabela da OAB-ES; e que
(v)
o acórdão deveria ter reconhecido a procedência integral da demanda, afastando a sucumbência recíproca.

C
om relação ao recurso da Demandada, entendo que não há omissão a ser sanada, porquanto
o recurso de Apelação foi julgado por esta colenda Câmara na data de 07/02/2025, ao passo que a decisão de afetação do Tema 1264
1

é da data de 11/06/2024, portanto posterior.

Entretanto, na de
cisão de afetação, determinou a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça a
“comunicação aos tribunais de justiça e aos tribunais regionais federais para que tomem conhecimento do acórdão proferido nestes autos, com a observação de que suspendam a tramitação dos processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria, e nos quais tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial na segunda instância, ou que estejam em tramitação no STJ, respeitada, no último caso, a orientação prevista no art. 256-L do RISTJ.” (REsp 2092190/SP).

Assim, considerando que o objeto desta demanda é
decidir se o reconhecimento da prescrição impede a cobrança extrajudicial do débito,
bem com se
a dívida prescrita autoriza ou não permanência
do nome da Apelante no “Serasa Limpa
Nome
”,
em atendimento a determinação do Superior Tribunal de Justiça,
ma forma do art.1.030, inciso III, do CPC,
é de rigor a suspensão do processo até o julgamento do Tema 1264, razão pela qual, prejudicado os aclaratórios interpostos pela Autora.

Por todo o exposto, conheço e nego provimento ao recuso da Requerida, contudo, de ofício, determinação a suspensão do processo até o julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça do Tema 1264 e, com efeito, julgo prejudicado o recurso manejado pela Autora.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1

STJ - TEMA 1264:
Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso da requerida e julgar prejudicado os aclaratórios opostos pela autora.